Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DA PERIODICIDADE DA MULTA.

I. Atende ao critério da razoabilidade a multa fixada para o cumprimento da obrigação de não fazer (abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito) que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório.

II. Em se cuidando de multa que objetiva compelir a um facere (cessação de descontos de empréstimo), a estipulação de prazo para cumprimento e da periodicidade respectiva é essencial para orientar a sua incidência.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.